Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-60.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I – O art. 339 do CP tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento investigatório ao imputar a prática de crime, sabendo ser inocente.
II – Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o acervo probatório coligido demonstra, de forma segura, que a máquina estatal foi mobilizada para verificar a veracidade dos fatos narrados pela ré, bem como que esta tinha ciência de que as acusações da prática de estupro pela vítima eram falsas.
III – Recurso conhecido e desprovido.